Tribunal: TJDFT
Processo: 0726393-08.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS DEFESAS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO INFORMAL NO LOCAL DA ABORDAGEM. VÍCIO NO PROCEDIMENTO. EXISTÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. CONDUTA RELEVANTE. DESACATO. DOLO ESPECÍFICO. DISCUSSÃO. DESNECESSIDADE. INTENÇÃO DE OFENDER DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL. INOCORRÊNCIA DO PRAZO DEPURADOR. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
1. Apelações Criminais interpostas pelo Ministério Público e pelas Defesas contra sentença que condenou os dois réus como incursos no crime previsto no art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal. Um dos réus foi absolvido da imputação relativa ao crime de desacato, diante da falta de provas quanto ao dolo específico. O Ministério Público requer a condenação pela prática do crime de desacato por entender demonstrado o elemento subjetivo do tipo. Por sua vez, as Defesas pedem absolvição do crime de roubo por falta de provas e, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva, compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, além do reconhecimento da participação de menor importância, com a consequente fixação de regime menos gravoso.
2. Sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça alterou o seu entendimento quanto ao reconhecimento de pessoas, afirmando que as determinações do art. 226 do CPP são de observância obrigatória (HC 598.886/SC). Todavia, ainda que se considere inválido o procedimento, uma vez que a identificação dos réus pela vítima foi feita logo após a abordagem policial, sem que o ato fosse formalizado na delegacia, mantêm-se a condenação quando presentes provas independentes que vinculem os réus à conduta criminosa que lhes foram imputadas na denúncia, sobretudo a perseguição e prisão em flagrante logo após a prática delitiva, na posse da res furtiva e dos instrumentos do crime, contando inclusive com a confissão judicial de um dos réus, que confirmou o roubo em coautoria com o comparsa, ora corréu. Precedentes desta Corte.
3. Inviável o acolhimento do pleito absolutório se a condenação vem lastreada nas declarações harmônicas e coerentes da vítima, de informante e dos policiais responsáveis pelo flagrante, ficando provado a contribuição de todos os agentes, com unidade de desígnios e divisão de tarefas na execução da empreitada. Ressalta-se que não é de menor importância a conduta de quem participa efetivamente da abordagem da vítima, exercendo papel fundamental para o sucesso da empreitada criminosa.
4. Sem embargo da discussão acerca da necessidade de dolo específico para o crime de desacato, o fato é que, no caso dos autos, é possível extrair-se dos depoimentos colhidos que o acusado agiu com evidente intenção de desprestigiar a função dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, a quem dirigiu palavras ofensivas.
5. A multirreincidência impede a compensação integral com a confissão espontânea, não havendo que se falar em decurso do prazo depurador, que se inicia apenas do cumprimento ou extinção da pena (art. 64, I, do CP).
6. Persistindo os motivos que ensejaram a prisão preventiva, correta a sentença que mantém a segregação cautelar.
7. Apelações dos réus conhecidas e desprovidas. Apelação do Ministério Público conhecida e provida.